Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701583-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., MB ENGENHARIA SPE 034 S/A RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ LIMA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR HISTÓRICO DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO. PARCELAS MENSAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Fixado pelo título judicial que a base de cálculo da verba indenizatória pertinente aos lucros cessantes assegurados ao exequente, correspondentes aos alugueres referentes ao período que deixara de fruir do imóvel adquirido por culpa das alienantes/executadas, é o valor histórico do imóvel previsto no contrato, e que, apuradas as parcelas devidas, deverão ser atualizadas monetariamente, desde quando devidas, e acrescidas dos juros de mora a partir da citação, o comando judicial deve ser observado na mensuração do crédito reconhecido, sobejando inviável a homologação de cálculos elaborados pelos litigantes que inovam a fórmula determinada, alteram o parâmetro estabelecido e alcançam montante não assegurado. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 502 e 985, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado alterou significativamente os cálculos da sentença, em ofensa à coisa julgada. Ademais, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215-A (ID 48197709). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 502 e 985, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005